Tribunal: TCU
Processo: 005.603/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da concessão de aposentadoria a servidores do Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Luiz Fernandes da Silva, Jorge Paiva dos Santos e Francisco José Fernandes Ventura, negando-lhes registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Comando da Aeronáutica, com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1 faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2 informe aos servidores inativos do teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovantes da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.3.3 adotadas as providências dos subitens acima, emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4 dar ciência deste acórdão ao Comando da Aeronáutica, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5 restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.